Tribunal: TJDFT
Processo: 0735680-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Denúncia. Porte de arma branca. Rejeição. Falta de justa causa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. O Ministério Público interpõe recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou denúncia por falta de justa causa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há justa causa para a ação penal pela contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 da LCP).
III. Razões de decidir
3. Na esteira do que decidiu o c. STF, no tema 857 de repercussão geral, é típica a conduta daquele que traz consigo arma branca - faca de cozinha grande e afiada -, fora de sua residência ou de dependência desta, sem licença da autoridade, sobretudo se afirma que o objeto seria para defesa pessoal e, portanto, com intenção de usar para ameaçar ou lesionar terceiros, caso fosse necessário.
4. Típica a conduta do agente, há justa causa para a ação penal, devendo a denúncia ser recebida.
IV. Dispositivo.
5. Recurso em sentido estrito provido.
Dispositivo relevante citado: art. 19 da LCP.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, ARE 901623, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 24-10-2024 PUBLIC 25-10-2024; STJ, AgRg no REsp 1863918/TO, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 5.10.21.